Tribunal: TJES
Processo: 0006825-55.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006825-55.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL. ART. 228, II, LEI Nº 3.375/2007 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL - RESERVA DE PLENÁRIO - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO INSTAURADO.

1. Analisando a matéria vertida nos presentes autos, esta c. Câmara Cível reconheceu que “
a regulamentação e a fiscalização do horário do funcionamento dos portos marítimos constitui competência legislativa da União, não se circunscrevendo ao interesse local e predominante do Município
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001312, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

2. A fiscalização das atividades realizadas nas estações portuárias compete à União, não podendo o ente público municipal cobrar a pretensa taxa de licença para funcionamento em horário especial da recorrida, que atua no transporte multimodal de cargas.

3. A inconstitucionalidade da lei municipal, nesta instância colegiada, deve ser submetida ao plenário, nos termos do art. 97, da Constituição Federal.

4. Incidente de Inconstitucionalidade instaurado.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, ACOLHER a instauração do incidente de inconstitucionalidade, com remessa dos autos ao Tribunal Pleno, nos termos do voto da eminente relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0006825-55.2020.8.08.0035

Apelante: Município de Vila Velha

Apelada: Log-In-Logística Intermodal S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vila Velha contra a sentença de fls. 408/412 proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação anulatória ajuizada por Log-In-Logística Intermodal S/A, que julgou procedente a pretensão autoral, para confirmar a tutela de urgência deferida e declarar a nulidade do crédito tributário cobrado nos autos de infração nº 7377/2011 e 50016/2014.

Em suas razões recursais (fls. 414/417) o apelante alega, em síntese que (a) a apelada não alegou que as alterações tributárias municipais tiveram efeito sobre os autos de infração lavrados; (b) os autos de infração se consubstanciam em lançamentos relativos a tributos do ano de 2011, sendo certo que as mudanças legislativas posteriores não os alcançam; (c) o Município não regulamentou o funcionamento dos portos marítimos, restringindo sua legislação às questões urbanísticas e ambientais; (d) a lei tributária é inequívoca quanto à incidência da taxa de funcionamento de horário especial em virtude do Poder de Polícia Municipal, realizado para averiguar se a prestação de serviços públicos e atividades econômicas respeitam os princípios e normas de gestão, os direitos de vizinhança e as normas urbanísticas; (e) a sentença não indicou nenhuma prova no sentido de que o apelante não exerce o Poder de Polícia, possuindo o ente municipal órgãos de fiscalização das atividades econômicas.

Contrarrazões não ofertadas pela recorrida, apesar de intimada.

Acórdão de fls. 423/425 conhecendo do recurso de apelação e a ele negando provimento.

Embargos de declaração de fl. 428, aduzindo que o acórdão restou omisso quanto a cláusula de reserva de plenário, pois declarou inconstitucional a norma munipal que prevê a Taxa de Verificação e Posturas.

Acórdão de fls. 440/441, rejeitando os embargos de declaração.

Recurso Extraordinário de fls. 444/448.

Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal de id 11170431 (fls. 04/06), dando provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, “a”, do CPC, com a finalidade de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido pelo juízo de origem com observância da cláusula de reserva de plenário.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE

RESERVA DE PLENÁRIO

Conforme consta do breve relato, o recurso em apreço já foi objeto de apreciação por este sodalício e restou desprovido, mantendo inalterada a sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação anulatória ajuizada por Log-In-Logística Intermodal S/A em desfavor do Município de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão autoral, para confirmar a tutela de urgência deferida e declarar a nulidade do crédito tributário cobrado nos autos de infração nº 7377/2011 e 50016/2014.

Rejeitados os embargos de declaração opostos em face do referido acórdão, o Município de Vila Velha interpôs recurso extraordinário, o qual foi provido,
nos termos do artigo 932, V, “a”, do CPC, com a finalidade de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido pelo juízo de origem com observância da cláusula de reserva de plenário (id. 11170431).

Fixadas essas premissas, passo a reanálise do recurso.

Analisando a matéria vertida nos presentes autos, esta c. 1ª Câmara Cível reconheceu que “a regulamentação e a fiscalização do horário do funcionamento dos portos marítimos constitui competência legislativa da União, não se circunscrevendo ao interesse local e predominante do Município”, assim restando ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PORTOS MARÍTIMOS E EXPLORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO ESTATAL OU DE ATIVIDADE DE POLÍCIA. 1. O art. 228, II, da Lei nº 3.375/2007 (Código Tributário do Município de Vila Velha), que previa a taxa para funcionamento em horário especial, foi revogado pela Lei nº 5.483/2013. 2. Além de não haver mais previsão legal de cobrança da aludida taxa, a regulamentação e a fiscalização do horário do funcionamento dos portos marítimos constitui competência legislativa da União, não se circunscrevendo ao interesse local e predominante do Município. 3. Inexiste qualquer contraprestação estatal que justifique a instituição de taxa para funcionamento em horário especial, tampouco havendo que se falar em atividade de polícia que justifique a exação. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001312, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

Como destacado na sentença, “compete à União explorar os portos marítimos (CF, art. 21, XIII, f), bem como que lhe compete privativamente legislar sobre regime dos portos (CF, art. 22, X)” e, ainda, “a Lei nº 12.815/2013, que revogou a chamada Lei dos Portos (Lei nº 8.630/1993), regulando a exploração pela União, direta ou indiretamente, dos portos e instalações portuárias e as atividades desempenhadas pelos operadores portuários, dispõe que a administração do porto é exercida diretamente pela União, pela delegatária ou pela entidade concessionária do porto organizado”.

Denota-se, assim, que a fiscalização das atividades realizadas nas estações portuárias compete à União, não podendo o ente público municipal cobrar a pretensa taxa de licença para funcionamento em horário especial da recorrida, que atua no transporte multimodal de cargas.

No mesmo sentido, foi o entendimento monocrático proferido pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama nos autos do agravo de instrumento nº 0025081-80.2019.8.08.0035.

Contudo, a inconstitucionalidade da lei municipal, nesta instância colegiada, deve ser submetida ao plenário, nos termos do art. 97, da Constituição Federal, a menos que exista algum pronunciamento anterior deste Tribunal de Justiça, ou do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 949, parágrafo único, CPC, que assim dispõe:

Art. 949. Se a arguição for:

[...]

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Não encontrei precedentes que desobriguem o processamento do incidente de inconstitucionalidade, de tal forma que deve ser observado o disposto no art. 948, do Código de Processo Civil.

Registro, oportunamente, que este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “É de ser afastada a tese vertida pela Ilustre Procuradora-Geral de Justiça, na medida em que estamos diante de controle de constitucionalidade difuso ou concreto, de forma que a posterior revogação do texto alvo de questionamento não conduz ao fim do interesse recursal, notadamente porque os atos normativos referidos estavam em vigor e produziram seus regulares efeitos.” (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 5008670-74.2022.8.08.0000, Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Tribunal Pleno, Dj. 05.10.2023).

Assim, arguida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público e acolhido o referido incidente pelo órgão fracionário, a questão deverá ser submetida ao Tribunal Pleno, para que se manifeste, tão somente acerca da tese jurídica apresentada.

Pelo exposto,
SUSCITO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
do art. 228, II, da Lei nº 3.375/2007, conforme arguido pelos requerentes, ora apelados, a fim de submetê-lo à apreciação do E. Tribunal Pleno desta Corte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.